Tribunal: STF
Processo: RHC 215726
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por I.C.B., em favor de Francisco de Paula Vitor Braga Filho, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 158.162 – MG.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 217-A.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – NÃO VERIFICADO – DENÚNCIA OFERECIDA – PEDIDOS DEFENSIVOS APRECIADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRESTAÇÃO JURIDICIONAL SATISFEITA – PRISÃO DOMICILIAR – CONCESSÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.



    - Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Com o recebimento da denúncia, resta superado eventual excesso de prazo no encerramento do inquérito policial.



    - Constatando-se que os pleitos defensivos foram devidamente apreciados em primeira instância, a prestação jurisdicional restou satisfeita, não havendo falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta ação constitucional.



    - Não estando presentes nenhum dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, tampouco demonstrada a sua imprescindibilidade ao caso concreto, impossível acolher a pretensão defensiva”. (eDOC 49)



    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao STJ, o qual foi desprovido.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    Argumenta, ainda, excesso de prazo na formação da culpa.



    O juízo de origem, muito embora intimado, não prestou informações. 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    A defesa postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.



    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso ordinário, consignou o seguinte:



    “Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.



    Consta dos autos e das informações prestadas pelas instâncias ordinárias (fls. 258/260) que o recorrente foi preso em flagrante em 30/7/2021 e teve sua prisão convertida em preventiva em 31/7/2021.



    A denúncia foi recebida em 30/9/2021. Em 6/10/2021, foi devidamente citado.



    Todavia, em 13/10/2021, foi certificado pela secretaria que o réu não apresentou defesa preliminar.



    Em 15/10/2021, foi proferido despacho nomeando defensor dativo, o qual, no entanto, recusou a nomeação em 27/10/2021.



    Em 12/11/2021, foi nomeado outro defensor e mais uma vez foi recusado em 26/11/2021.



    Em 13/12/2021, foi intimado o procurador impetrante do habeas corpus na origem.



    Atualmente, o feito encontra-se aguardando a manifestação da defesa para que informe nos autos se atuará como defensor particular do réu. 



    Em que pese as alegações trazidas pela defesa, não se verifica desídia do Estado, estando ausentes motivos que justifiquem o relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo, uma vez que o juiz de primeiro grau adotou todos os meios possíveis para nomeação de um defensor para o recorrente.



    Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida”. (eDOC 80)



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal e qualquer morosidade por falta de defesa técnica teria sido corrigida pelo juízo de origem.



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Ademais, a prisão cautelar justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta da conduta pois o paciente utilizava-se de sua condição profissional para manter conjunção carnal com a vítima deficiente mental. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente